Tribunal: TJSP
Processo: 0005461-22.2016.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2o, I e IV, do CP. Preliminar de nulidade do julgamento devido ao uso de algemas e por algumas pessoas estarem com camisetas com foto da vítima. Inocorrência. Súmula Vinculante no 11, do C. STF atendida. Justificativa realizada na ata de julgamento. Direito à liberdade de expressão. Autoria e materialidade comprovadas. Soberania dos veredictos.

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2o, I e IV, do CP. Preliminar de nulidade do julgamento devido ao uso de algemas e por algumas pessoas estarem com camisetas com foto da vítima. Inocorrência. Súmula Vinculante no 11, do C. STF atendida. Justificativa realizada na ata de julgamento. Direito à liberdade de expressão. Autoria e materialidade comprovadas. Soberania dos veredictos. Alegação de decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras configuradas. Pena que comporta exasperação. Insurgência ministerial parcialmente procedente. Regime inicial fechado de rigor. Recurso defensivo não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.